Tribunal: TJES
Processo: 5012742-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal; Dívida Ativa; CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012742-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL
.
REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO
.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
.
ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO
.
RESPONSABILIDADE PESSOAL
. RECURSO

PROVIDO
.
1 – “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
(
Súmula n.º 435
)
.
2 - O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente.
3 -
E
mbora não haja necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de empresa individual, os bens da pessoa natural titular da empresa respondem pelos débitos que se originaram do exercício das atividades empresariais. 4 -
Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão..

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012742-07.2022.8.08.0000

AGRAVA
NTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVA
D
O
:
JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, uma vez que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única de São José do Calçado, que indeferiu o pedido formulado nos autos da ação de Execução Fiscal manejada em desfavor de JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO (processo nº 0001271-48.2016.8.08.0046).

O eminente Relator prolatou voto no sentido de
negar
provimento ao recurso
ressaltando que:

A intenção do recorrente é que haja o
redirecionamento da pretensão executória em face do titular do empresário individual executado
, reconhecendo-se, ainda, a dissolução irregular da empresa executada, que encontra-se em situação cadastral inapta e encerrou suas atividades sem o adimplemento de suas obrigações fiscais, conforme argumenta.

A questão
aqui envolve a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da microempresa
J.A. FERREIRA DE BRITO ME, que encontra-se submetida a execução fiscal por dívida relativa a débitos de Taxa de Licença de Funcionamento – TFL.

[...]

Para tanto,
há que se demonstrar a prática de atos de forma irregular pelo sócio
, de modo a responsabilizá-lo de forma solidária por meio do redirecionamento da execução, não bastando, repita-se, a constatação de inadimplemento para que a medida seja deferida.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que,
respeitosamente
,
divergirei d
o eminente Relator.

Inicialmente, há que se ter em conta que não se trata de pedido de redirecionamento de execução fiscal em desfavor de sócio de empresa, mas de
titular da empresa individual executada
.

O Município/Agravante ajuizou Execução Fiscal em face da Empresa/Executada, objetivando a cobrança dos valores descritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 0000
1034
/2016.

No curso do procedimento o Município/Agravante requereu o redirecionamento da execução em face da titular da empresa executada.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ressaltando que:

Indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da sociedade empresária executada, uma vez que a simples falta de pagamento do tributo não acarreta automaticamente a responsabilidade subsidiária do sócio, não havendo elementos nos autos que indique a satisfação das condições previstas no Art. 135, caput do CTN. Para a relatora do Tema 962, ministra Assusete Magalhães, a Súmula 430 do STJ – segundo a qual:

“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”

Indefiro, por via de consequência, a realização de qualquer ato de constrição do patrimônio daqueles.

Acerca do redirecionamento da Execução Fiscal o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no seguinte sentido:

Súmula n.º 435
- Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1.371.128/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica (Tema 630): "
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

In casu
, o Município/Agravante afirma que
houve
dissolução irregular da
empresa pois esta se encontra “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da Receita Federal do Brasil, desde 28 de novembro de 2018, por motivo de “omissão de declarações”
.

No mencionado comprovante de inscrição e de situação cadastral não consta o endereço da Empresa/Executada. Contudo, consta que sua natureza jurídica é de
empresário individual
e que esta se encontra na situação cadastral “inapta”, sendo que o motivo de tal inaptidão seria a omissão de declarações.

O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. 1-Conforme Súmula nº 435 do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
2-A existência de documento comprovando a situação cadastral da empresa como inapta, por localização desconhecida, presume-se esta dissolvida irregularmente
. 3- Ainda que o nome do sócio-administrador não conste como coobrigado na CDA, se demonstrado ter ele agido ilegalmente, tal como na hipótese de dissolução irregular, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, para que responda com seus bens particulares pela dívida da sociedade. 4-Desta feita, é possível o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. 4-Recurso Provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.440100-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 30/05/2019).

Ademais, o empresário individual atua em nome próprio e responde com seu patrimônio pessoal, ilimitadamente, pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ
. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que
o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual
(mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor,
é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida.
(...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. R. decisão agravada que deferiu a inclusão, no polo passivo da execução, do número do CPF/MF do titular na execução fiscal que move a FESP contra a empresa individual de titularidade do agravante que visa à cobrança de ICMS.
Desnecessário redirecionamento da execução ou instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Empresário individual que é mera ficção jurídica, desprovida de personalidade.
Precedentes do C. STJ. R. decisão agravada mantida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2036495-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DO FEITO - SÓCIO - EMPRESA INDIVIDUAL - DESNECESSIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO RECONHECIDA - BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL RESIDENCIAL UTILIZADO PARA LOCAÇÃO - RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE – AFASTADA.
1. A firma individual não possui personalidade jurídica diversa da pessoa física, razão porque a penhora poderá recair sobre os bens registrados tanto em nome da empresa individual quanto da pessoa natural. 2. Como não há separação do patrimônio da empresa e o do empresário individual, quando se tratar de execução fiscal proposta em face de firma individual, é dispensável redirecionamento para a pessoa física. 3. A pretensão de redirecionamento por parte do exequente também é limitada pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, porém, contados da citação da pessoa jurídica. 4. Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a utilização do único imóvel residencial para locação a terceiros não descaracteriza o bem como sendo de família e, portanto, é impenhorável, desde que a renda do aluguel seja revertida para a sua subsistência ou moradia de seus familiares. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.123082-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2021, publicação da súmula em 17/08/2021).

Assim, embora não haja necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de empresa individual, os bens da pessoa natural titular da empresa respondem pelos débitos que se originaram do exercício das atividades empresariais.

DO EXPOSTO
,
pedindo vênias ao eminente Relator,
respeitosamente,
dou
provimento ao recurso determinando a citação da pessoa física titular da empresa individual, com posterior possibilidade de constrição sobre seus bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012742-07.2022.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGVDO:
JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM.
Juiz da
Vara Única de São José do Calçado
,
q
ue indeferiu o pedido formulado nos autos da ação de execução fiscal manejada em desfavor de
JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

(processo nº
0001271-48.2016.8.08.0046
).

Aduz o recorrente, em suma, que “
a
dissolução irregular da pessoa jurídica, sem a adoção do procedimento legal pertinente, ou seja, sem o pagamento dos débitos tributários pendentes, constitui uma infração à lei, circunstância suficiente para justificar a incidência do disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, e a responsabilização dos sócios pela dívida tributária.
”

A intenção do recorrente é que haja o redirecionamento da pretensão executória em face do titular do empresário individual executado, reconhecendo-se, ainda, a dissolução irregular da empresa executada, que encontra-se em situação cadastral inapta e encerrou suas atividades sem o adimplemento de suas obrigações fiscais, conforme argumenta.

A questão aqui envolve a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da microempresa J.A. FERREIRA DE BRITO ME, que encontra-se submetida a execução fiscal por dívida relativa a débitos de
Taxa de Licença de Funcionamento
- TFL.

O juízo primevo consignou na decisão vergastada seu indeferimento sob fundamento de que a simples falta de pagamento do tributo não se reverte automaticamente na responsabilidade subsidiária do sócio, trazendo ainda a
Súmula 430 do STJ
para afastar o redirecionamento. In verbis:
“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”

I
nsta consignar que:
[..]
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN
.
[...]
1
,
todavia,
deve
mo
-
nos
atentar para o entendimento, também pacificado no STJ, de que [...]
"a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN".

[...] (AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Para tanto, há que se demonstrar a prática de atos de forma irregular pelo sócio, de modo a responsabilizá-lo de forma solidária por meio do redirecionamento da execução, não bastando, repita-se, a constatação de inadimplemento para que a medida seja deferida.

Nesse sentido destaco trechos de julgamento realizados neste egrégio Tribunal que convergem com o posicionamento aqui adotado:

[...]
2. - A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que
o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170190607, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

[...]
1. - O C. STJ julgou o Tema nº 926, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo fixado a seguinte tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. 2. - A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 2. -
O redirecionamento da execução fiscal, nos casos de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução.
3. - Hipótese em que a apelante retirou-se do quadro societário da empresa em data anterior ao encerramento presumivelmente irregular da sociedade empresária. Outrossim,
nos processos administrativos tributários instaurados contra a empresa não lhe foi imputada a prática de ato que materialize quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, inciso III, do CTN, decorrendo que não é parte legítima para resistir à execução fiscal aforada contra a empresa.

[...]
6. - Recurso provido.
(TJ-ES - AC: 00215733320178080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

Em conclusão, mantém-se a decisão agravada por seus termos, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal da pessoa jurídica em face do sócio.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012742-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LU
IZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Relembro aos E. Pares, que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
,
uma vez
que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que indeferiu o pedido formulado nos autos da ação de execução fiscal manejada em desfavor de
JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO

(processo nº 0001271-48.2016.8.08.0046).

O Ilustre Relator,
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
ao iniciar o julgamento do presente recurso,
negou provimento
para manter incólume a r. decisão recorrida.

Para tanto, sustentou S. Exª, que, em consonância com o posicionamento externado pelo STJ,
“[..]
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN.
[...]
1
, todavia, devemo-nos atentar para o entendimento, também pacificado no STJ, de que [...] ‘
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN’.
[...] (AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)’”.

Afirmou, ainda,
“[...] há que se demonstrar a prática de atos de forma irregular pelo sócio, de modo a responsabilizá-lo de forma solidária por meio do redirecionamento da execução, não bastando, repita-se, a constatação de inadimplemento para que a medida seja deferida”
, de modo que manteve irretocável o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal da pessoa jurídica em face do sócio.

Na sequência, o culto
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, em voto-vista, inaugurou a divergência para
dar provimento
ao recurso e determinar a citação da pessoa física titular da empresa individual, com posterior possibilidade de constrição sobre seus bens.

Afirmou o nobre colega que
“[...] há que se ter em conta que não se trata de pedido de redirecionamento de execução fiscal em desfavor de sócio de empresa, mas de
titular da empresa individual executada”
, de maneira que, de acordo com a jurisprudência pátria,
“[...] A existência de documento comprovando a situação cadastral da empresa como inapta, por localização desconhecida, presume-se esta dissolvida irregularmente [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.440100-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 30/05/2019)”
.

Consignou, ainda, que o empresário individual atua em nome próprio nome e responde com seu patrimônio pessoal de forma ilimitada pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais

Ato contínuo, após a declaração de suspeição do E. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após examinar os autos, bem como as razões do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, pedindo
vênia
ao culto Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo E. Des.
Arthur José Neiva de Almeida.

Isto porque, como bem destacado no voto dissonante, estamos diante de uma execução fiscal proposta em face de um titular de empresa individual.

Consoante cediço, o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, sendo ilimitada sua responsabilidade, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas formalmente constituídas com personalidade própria.

Tampouco a possibilidade de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) confere personalidade jurídica autônoma, haja vista que a referida inscrição destina-se apenas à equiparação do empresário individual ou microempreendedor individual à pessoa jurídica para fins de eventuais benefícios e obrigações fiscais, bem como para estabelecer distinção, ainda que mínima, entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados.

Deste modo, a pessoa natural compõe o polo passivo da execução como devedora principal, respondendo, como dito, com seu próprio patrimônio, de modo que se revela desnecessário qualquer procedimento específico para redirecionamento da execução.

Aliás, a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
.”
(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020).

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0042833-11.2013.8.08.0024, do qual foi Relator o E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. A adoção de nome empresarial ou firma pelo empresário individual não dá origem a uma nova personalidade jurídica. O nome empresarial ou firma é apenas a designação que o empresário irá adotar no exercício de sua atividade. 2. A pessoa natural responderá, com exclusividade, pelas obrigações decorrentes de sua atividade empresarial, ainda que contraídas mediante a utilização da firma.
3. Nas execuções fiscais em que o executado é identificado na petição inicial por sua firma, o pedido de citação da pessoa natural não caracteriza redirecionamento da demanda, porque a firma é apenas a designação adotada pela pessoa natural em sua atividade empresarial. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0042833-11.2013.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/01/2015, Data da Publicação no Diário: 27/01/2015)

Assim, no caso em exame, independentemente de redirecionamento da execução fiscal, o patrimônio pessoal do empresário individual
JORGE ALUISIO FERREIRA DE BRITO
poderá,
ser for o caso,
ser alcançado por medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator, acompanho o voto divergente inaugurado pelo culto Des.
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, para
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.